Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-42.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória de nulidade de confissão de dívida c/c. indenização. Atraso de 2 meses na entrega da obra, já computado o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Suposta pendência financeira do adquirente não demostrada. Oferta de limitação da cobrança do INCC a R$ 2.500,00 não comprovada. Legalidade da correção do saldo devedor

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória de nulidade de confissão de dívida c/c. indenização. Atraso de 2 meses na entrega da obra, já computado o prazo de tolerância de 180 dias previsto em contrato. Suposta pendência financeira do adquirente não demostrada. Oferta de limitação da cobrança do INCC a R$ 2.500,00 não comprovada. Legalidade da correção do saldo devedor pelo índice setorial no período anterior ao prazo previsto para entrega das obras. Sentença mantida. Recursos improvidos.